Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer (quitação de financiamento de imóvel e transferência de veículo, no valor de R$ 124.584,99), que indeferiu o pedido de penhora sobre valores recebidos pelo executado a título de reembolso de despesas médicas. O agravante sustenta que tais verbas são lançadas mensalmente no contracheque do executado, servidor aposentado do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), e que possuem caráter indenizatório, sendo passíveis de penhora. Requer a constrição no montante de R$ 5.086,23.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valores percebidos pelo executado a título de reembolso de despesas médicas, à luz da proteção constitucional ao mínimo existencial e da natureza jurídica da verba.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o reembolso de despesas médicas não ostenta natureza alimentar, sendo verba de caráter indenizatório, passível de penhora em tese.
4. Nos autos, verifica-se que, não obstante o executado possuir proventos brutos elevados, seu rendimento líquido efetivamente disponível corresponde a R$ 5.411,09 mensais, exclusivamente a título de reembolso médico.
5. Diante da constatação de que a constrição pleiteada recairia sobre a totalidade dos recursos disponíveis ao executado, conclui-se que sua realização violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833; Resolução TCDF no 372/2023, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1348429, 0709089-05.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 16.06.2021, DJe 29.06.2021.